Tribunal: TJDFT
Processo: 0743308-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743308-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO FREITAS TORRES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0707075-23.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante (id 169869714 dos autos originários). A análise dos autos demonstra que a impugnação ao cumprimento de sentença limitou-se a defender a utilização da Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária, bem como que eventual adoção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) não poderia ocorrer de forma automática, sob pena de afrontar a tese definida no Tema de Repercussão Geral n. 733 do Supremo Tribunal Federal. Verifico que estes argumentos utilizados pelo agravante não constam na decisão agravada: 1) não observância do Tema Repetitivo n. 905 do Superior Tribunal de Justiça; 2) suspensão do trâmite processual até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal; 3) utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como fator de correção monetária até 28.6.2009; e 4) nulidade das decisões agravadas por negativa de prestação jurisdicional, porquanto foram omissas em relação ao índice de correção monetária aplicável entre janeiro de 1996 a junho de 2009. Intime-se o agravante para que se manifeste sobre o eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento em razão da supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada